Tribunal: TJMT
Processo: 1012952-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012952-16.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A.contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 139-95.2016.8.11.0005, proposta por ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA, rechaçou a impugnação apresentada pelo banco recorrente, homologando os cálculos realizados pelo perito do juízo.
Em breve síntese, o agravante sustenta que houve excesso nos valores homologados, uma vez que a perícia utilizou índices equivocados para apurar o montante de R$264.769,58 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) em 08.02.2019, quando, na realidade, a quantia devida seria de R$120.197,78 (cento e vinte mil, cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) em dezembro de 2019.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final. No mérito, pugna pelo provimento deste agravo com a realização de novo cálculo, com base nos índices apresentados pelo banco litigante.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR